Tribunal: TJDFT
Processo: 0721527-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721527-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFIANCA FACTORING LTDA AGRAVADO: TICIANA SILVA SALES BARBOSA 97819603100 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CONFIANCA FACTORING LTDA contra decisão (ID origem 0721527-58.2024.8.07.0000) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que nos autos da ação execução de título extrajudicial ajuizada contra TICIANA SILVA SALES BARBOSA 97819603100 indeferiu a renovação da pesquisa SISBAJUD. Alega o agravante, em síntese, “após o agravado ser devidamente citado para o cumprimento de suas obrigações, o mesmo não realizou o pagamento e sequer se manifestou nos autos, assim como não apresentou qualquer defesa. Não restando outra alternativa, senão o devido pedido de penhora online via SISBAJUD com a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”) a fim de alcançar o valor necessário ao integral cumprimento da execução”. Sustenta que “A tentativa de penhora online via SISBAJUD realizada em 21/02/2024 (ID187970690) restou infrutífera. Entretanto, deve-se levar em considerando a implantação do novo sistema SISBAJUD, que possibilita ao judiciário maior efetividade nas ordens de bloqueio via penhora eletrônica, com maior abrangência no atual sistema financeiro e de investimentos”. Defende, ainda, que “em razão de não ocorrer separação do patrimônio entre a microempresa e a pessoa física, faz-se necessário também a tentativa de se encontrar valores em conta corrente da pessoa física via SISBAJUD com a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”)”. Busca, em sede de liminar, a concessão do efeitos suspensivo ao recurso, e, no mérito, vindica o provimento recursal para que seja “deferido o bloqueio de valores, via sistema SISBAJUD com a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”) pelo prazo de 30 (trinta) dias em contas bancárias em nome de TICIANA SILVA SALES BARBOSA, CNPJ no 32.738.468/0001-74 microempresas individual da agravada e na pessoa física da agravada em seu CPF no 978.196.031-00”. Preparo regular no ID 52492339. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 59567303 e 59567304), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Na hipótese, o agravante busca a reiteração de busca de ativos do executado por meio do sistema SISBAJUD, o qual foi indeferido pelo Juízo a quo sob o argumento de que a última pesquisa fora realizada em 21/2/2024, sendo infrutífera, o que é corroborado pelo próprio agravante em suas razões recusais. Com efeito, em uma análise prefacial do feito, não se vislumbra probabilidade de êxito na irresignação recursal, dada a exiguidade do período existente entre a última pesquisa e a nova solicitação, a saber menos de 4 (quato) meses. Em que pese o entendimento de que a execução se dá no interesse do credor, a reiteração de pesquisas em curto espaço de tempo pela serventia judiciária, sem a apresentação de qualquer elemento indiciário de abrupta alteração na condição econômica do executado, representa sobrecarga desproporcional sobre o aparato judiciário, que possui recursos finitos. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. NOVA CONSULTA. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a verificar a possibilidade de utilização do sistema SisbaJud com a reiteração automática de ordens de bloqueio (teimosinha), pelo prazo de 30 (trinta) dias, assim como a expedição de ofício ao CAGED. 2. Na hipótese, a pesquisa anterior ao sistema foi realizada há poucos meses, de modo que não se mostra razoável nova consulta em lapso temporal tão curto, notadamente porque o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada. (...) (Acórdão 1756997, 07013438120238079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A agravante obteve recentemente a requerida pesquisa, sendo certo que à Vara e origem também cumpre diligenciar em favor e outros credores que igualmente vindicam suas diligências. Mais a mais, a pesquisa SISBAJUD não representa o único meio de busca de bens disponíveis ao agravante, que possui outras formas de obter informações acerca do patrimônio do devedor, inclusive extrajudicialmente. Ademais, não sendo a decisão recorrida passível de causar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator